Tribunal: STF
Processo: AR 2046
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. União propôs contra CSB Drogarias S/A (sucessora de DROGASMIL Medicamento e Perfumaria Ltda.) ação rescisória, buscando desconstituir – por violação literal a disposição de lei (arts. 128 e 460, CPC/1973) – decisão monocrática, proferida pelo ministro Sepúlveda Pertence, nos autos do RE n. 386.114. 



    Narra que a ré, no processo originário, postulou o direito de recolher a Cofins na forma disposta na Lei Complementar n. 70, de 30 de dezembro de 1991, ante a alegada inconstitucionalidade do art. 8º da Lei n. 9.718, de 27 de novembro de 1998.



    Alega ter a decisão rescindenda examinado matéria diversa do pedido inicial, ao analisar o alargamento da base de cálculo da Cofins, declarando inconstitucional o art. 3º, § 1º, da Lei n. 9.718/1998, em vez de aferir a constitucionalidade da majoração da alíquota do tributo.



    Requer a rescisão da decisão impugnada e a realização de novo julgamento, para desconstituir o acórdão prolatado no RE n. 386.114, considerando que a ré poderia deixar de recolher a exação, com fundamento em inconstitucionalidade que sequer fora discutida no processo e cuja eficácia não havia sido suspensa pelo Senado Federal, não operando, assim, efeitos erga omnes.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela extinção do processo sem resolução do mérito, em parecer assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI 9.718/1998. ART. 82. ALÍQUOTA COFINS. ALTERAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 32, § 12, DA LEI 9.718/1998. BASE DE CÁLCULO DA COFINS. COISA JULGADA SUPERVENIENTE. INTERESSE JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÊRITO. 



    1. Ofende a literalidade dos arts. 128 e 460 do Código de Processo Civil a decisão que, na apreciação da alteração da alíquota da COFINS e da sistemática de compensação do tributo pelo art. 82 da Lei 9.718/1998, dedica-se a abordar questão não postulada pela parte demandante, incursionando o tema da inconstitucionalidade da base de cálculo do tributo (art. 3º, § 1º, da Lei 9.718/1998).



    2. A superveniência de decisão transitada em julgado com idêntica orientação quanto à constitucionalidade da alteração da base de cálculo da COFINS, em processo no qual contendem as mesmas partes, suprime o interesse do ente tributante na rescisão parcial do julgado anterior (CPC, art. 267, VI), com base no permissivo do art. 485, V, do CPC.



    3. Parecer pela extinção do processo sem julgamento do mérito. 



    É o relatório. Decido. 



    2. Observo, preliminarmente, que a comprovação do trânsito em julgado da decisão rescindenda é pressuposto processual indispensável ao ajuizamento da ação rescisória. Sob esse aspecto, a União comprovou o trânsito em julgado do decisum, em 1º.3.2006 (o que se verifica, igualmente, no sítio eletrônico deste Supremo). De maneira que o protocolo desta ação, em 26.2.2008 (vol. 4), respeita o prazo decadencial (art. 495, CPC/73 e art. 975, CPC/2015).



    Além disso, cumpre perceber que a decisão no RE n. 386.114 alcança dispositivo extra petita. O recurso extraordinário da empresa, naqueles autos originários, trata da majoração da alíquota da Cofins e da correspondente restrição à compensação, na esteira do art. 8º e parágrafos, da Lei n. 9.718/98, enquanto a monocrática, data maxima venia, trata do art. 3º, § 1º, daquele mesmo diploma. 



    Configurada, a princípio, vulneração manifesta às normas de adstrição dos arts. 128 e 460 do Código de Processo Civil de 1973. E, portanto, admissível a rescisão pelo art. 485, V, CPC/73 (art. 966, V, CPC/2015).



    Entretanto, como afirma a União, na exordial, o interesse em desconstituir o acórdão e a utilidade deste provimento jurisdicional dizem respeito à falta de recolhimento da exação, pela ré, com base em decisão incongruente. 



    Um cenário, todavia, que não se realizou. 



    Na linha do que indicado pela ré na contestação e do que ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, o processo originário exibe identidade de partes com o RE n. 448.958, ministro Joaquim Barbosa, julgado em 29 de maio de 2007, no qual provido o pleito para declarar inconstitucional o art. 3º, § 1º, da Lei n. 9.718/1998, no mesmo sentido do que, por via transversa, ocorreu no RE n. 386.114.



    De modo que o trânsito em julgado daquele RE n. 448.958 esvazia o objeto desta rescisória: ainda que deferido o pedido veiculado nesta ação, o entendimento firmado ali prevaleceria. Não houve, de qualquer forma, prejuízo à autora, em sentido material, tendo em vista a simetria dos resultados dos processos findos em 2006 e em 2007.



    Verifica-se, com isso, a ausência do interesse de agir da autora, dada a inutilidade do provimento judicial buscado.



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: AR 2.842, ministro Gilmar Mendes, DJe 8.10.2021 e AR 2.147, ministra Cármen Lúcia, Dje 28.8.2019.



    3. Em face do exposto, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC).



    Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, à luz do art. 85, § 3º, I e § 10, CPC, fixando-se a sucumbência em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator